Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS VIA DO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. OPERADORA DE TELEFONIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CLONAGEM DE CHIP CELULAR. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. RESSARCIMENTO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. TITULAR DA CONTA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TERCEIROS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MEROS DISSABORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
2. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam da operadora de telefonia para responder ação indenizatória manejada por consumidora vítima de golpe praticado via do aplicativo de mensagens WhatsApp, por suposta falta de segurança de tecnologia da empresa prestadora de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput).
4. Ainda que se verifique a ocorrência de fraude, o fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade.
5. Evidenciado que o golpe não se deu por simples invasão de terceiros no perfil do aplicativo WhatsApp mediante indução da usuária a erro pelo estelionatário, tendo a fraude se originado da clonagem e troca do Chip celular sem qualquer colaboração da titular da linha telefônica, não há se falar que em culpa exclusiva de terceiros estelionatários ou da consumidora usuária do aplicativo de conversas.
6. Inferindo-se dos autos que a fornecedora de serviços atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios em face do pedido de alteração dos serviços contratados, possibilitando a troca e clonagem de chip telefônico por terceiro mediante fraude, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos.
7. Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da operadora de telefonia, retratada pela prestação defeituosa dos serviços à margem das cautelas e medidas de segurança necessárias, e o resultado danoso havido, deve ser mantida a condenação da fornecedora de serviços ao ressarcimento dos valores despendidos pelas vítimas alcançadas pelo ilícito.
8. A compensação por danos morais somente é devida quando demonstrado que foi extrapolada a órbita dos meros dissabores da vida cotidiana ou aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos, acarretando violação aos direitos da personalidade do consumidor.
9. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, não se mostra cabível a majoração do quantum arbitrado.
10. Apelação da parte autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.